Tribunal: TJBA
Processo: 8041384-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041384-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

APELADO: TANIA FREIRE SANTOS DE LIMA

Advogado(s)
:
WYRE PIRES DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Contrato de financiamento com alienação fiduciária. Cobrança de tarifa de registro. Comprovação da prestação do serviço. Aplicação do distinguishing ao Tema 958 do STJ. Abusividade não configurada. Revisão contratual indevida. Multa cominatória afastada. Recurso provido.

I. Caso em análise

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de revisão contratual, reconhecendo abusividade na cobrança da tarifa de registro em contrato de financiamento com alienação fiduciária. Determinou-se a readequação das parcelas mensais, a restituição simples das quantias supostamente pagas a maior e a imposição de multa diária pela ausência de apresentação de planilha de recálculo.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se é abusiva a cobrança da tarifa de registro do contrato de financiamento com alienação fiduciária; (ii) determinar se a constatação de eventual abusividade justifica a revisão global do contrato e a restituição de valores; (iii) verificar a legalidade da imposição de multa cominatória pela ausência de apresentação de planilha de readequação contratual.

III. Razões de decidir

3. A revisão judicial de contratos bancários deve se restringir à identificação de cláusulas abusivas ou desequilíbrio concreto, não sendo admitida sua desconstituição na ausência de vícios efetivos.

4. A cobrança da tarifa de registro do contrato, nos termos do Tema 958 do STJ, é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva.

5. No caso, restou comprovado documentalmente o registro do gravame no sistema competente e a correspondente anotação no certificado do veículo, além da existência de cláusula contratual com valor individualizado e previamente informado.

6. A incidência automática da tese de abusividade, sem análise da prova produzida, compromete a coerência da decisão e afasta sua adequada subsunção à ratio decidendi dos precedentes.

7. O reconhecimento da regularidade dos principais encargos contratuais afasta a necessidade de revisão global do contrato, sendo inadequada a extensão dos efeitos a toda a avença por causa de um único encargo impugnado.

8. A inexistência de pagamento integral da quantia questionada inviabiliza a restituição de valores, sob pena de enriquecimento sem causa.

9. A multa cominatória é indevida, pois o registro do contrato foi efetivado antes da sentença, inexistindo resistência ao cumprimento de obrigação.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
8041384-46.2024.8.05.0001
, em que é apelante
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.
e apelado
TANIA FREIRE SANTOS DE LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.